Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710337-54.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO SOARES DE ANDRADE APELADO: LORENA BORGES MUNDIM BAESSE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO PAULO SOARES DE ANDRADE contra a r. sentença de ID 51021707, cujo dispositivo transcrevo: “Processo 0710509-93.2022.8.07.0005 Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. JULGO, ainda, PROCEDENTE o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento, em favor da ré/reconvinte, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tal quantia será corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da fixação do quantum. Ante a sucumbência na reconvenção, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono da parte ré/reconvinte, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC. Processo 0710337-54.2022.8.07.0005 Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC. JULGO, ainda, PROCEDENTE o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento, em favor da ré/reconvinte, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tal quantia será corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da fixação do quantum. Ante a sucumbência na reconvenção, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono da parte ré/reconvinte, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC. Resolvo, assim, AMBOS OS PROCESSOS, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada nessa data. Publique-se e intimem-se.” grifo no original À inicial o autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, tendo apresentado apenas o comprovante de rendimentos da PMDF. O Juízo Singular, então, indeferiu o pedido (ID 51021660) e o requerente recolheu as custas. Em apelação, o autor reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 51021710). Na oportunidade, apresentou contracheque atualizado (03/2023) e alguns comprovantes de despesas. Intimado por esta Relatoria para comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade mediante a juntada aos autos da cópia da última declaração de imposto de renda, de extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, do contracheque atualizado e dos comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família, o apelante apresentou novos documentos. É o necessário. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. Para o deferimento do benefício pleiteado mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de pobreza, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse sentido, os seguintes arestos desta e. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ÓRGÃO DO TJDFT. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Diante da magnitude dos interesses dos menores que estão em litígio; da prática que se observa nos processos de idêntica natureza, cujos estudos psicossociais são realizados pelos órgãos deste TJDFT e pela abrangência dos aspectos que são abordados e analisados nos trabalhos realizados, conclui-se que o pedido recursal para que o estudo psicossocial seja executado NERAF/TJDFT, e não por psicólogo particular cadastrado no Juízo, procede. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1621423, 07122309520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” (Acórdão 1647067, 07339502120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1637705, 07302451520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica.” (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022) Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido à agravante. No caso, trata-se de Policial Militar que aufere renda média líquida aproximadamente sete/oito mil reais, conforme demonstram os contracheques: setembro/2023 - R$ 6.708,77 (seis mil setecentos e oito reais e setenta e sete centavos); agosto/2023 - R$ 8.891,35 (oito mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos); julho/2023 - R$ 7.040,41 (sete mil e quarenta reis e quarenta e um centavos) - ID 51988008, ID 51992659 e ID 51992660. Segundo os termos do Imposto de Renda 2022/2023 constante ao ID 51988007, o apelante recebeu renda anual de R$ 79.879,70 (setenta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos). Por outro lado, ao contrário do que alegado, os gastos não lhe tomam a quase totalidade de sua remuneração, uma vez que em todos os meses restou-lhe em conta corrente saldo positivo, quais sejam: setembro/2023 - R$ 6.747,14 (seis mil setecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos); agosto/2023 - R$ 3.397,38 (três mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos); julho/2023 - R$ 2.096,56 (dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) - ID 51992666, ID 51992668 e ID 51992670. As despesas comprovadas não se mostram excessivas, nem excepcionais, ao contrário, são comuns a todos, inclusive a quem sequer recebe o salário que o ora recorrente, tal como aluguel no valor de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), telefone de R$ 121,89 (cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), internet de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), energia de R$ 63,30 (sessenta e três reais e trinta centavos), além da conta do cartão de crédito de R$ 1.267,69 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e pagamento de DARF IRRF e conta GDF que juntas totalizam R$ 287,97 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos). Exclusivamente em relação à despesa com combustível, percebe-se que o valor relacionado na planilha de gastos na quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) não condiz com a realidade de setembro/2023. Veja-se que no extrato do mesmo mês há seis lançamentos na conta corrente referente a despesa com abastecimento que juntas totalizam R$ 600,00 (seiscentos reais). Por fim, embora tenha apresentado os contratos advocatícios das diversas ações que alega ter que se defender, aponta no quadro demonstrativo de débitos do mês de setembro/2023 o valor de R$ 100,00 (cem reais). Neste contexto, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator